Tribunal: STF
Processo: MS 37480
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.851/2021
DECISÃO
PERDA DE OBJETO – AUSÊNCIA.
MEDIDA ACAUTELADORA – DESCUMPRIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República, consistente na ausência de abertura da linha de crédito especial – artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Vossa Excelência, em 29 de outubro de 2020, deferiu parcialmente a medida acauteladora, determinando à União que providenciasse a abertura da linha de crédito, com início das parcelas em trinta dias, observados índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no dispositivo. Em 24 de fevereiro de 2021, determinou a intimação do impetrado para dizer sobre alegado descumprimento da liminar.
    A União ressalta a revogação da regra, requerendo a extinção do processo, sem exame do mérito. Reitera pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto, articulando com o devido processo orçamentário.
    O Estado afirma o prejuízo da impetração, buscando a manutenção da tutela de urgência até a data da publicação da emenda constitucional revogadora – 16 de março de 2021 –, preservando-se os valores anteriormente transferidos e determinando-se a realização dos depósitos das parcelas faltantes, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
    2. Considerada a vigência do artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias quando da formalização do mandado de segurança, no que a revogação aconteceu após publicada a Emenda de nº 109, em 16 de março de 2021, e havendo ocorrido o implemento da medida acauteladora, é impertinente o articulado quanto à perda de objeto.
    Nada, absolutamente nada justifica o descumprimento de determinação judicial, a qual conserva a eficácia ante o indeferimento, por meio da decisão proferida em 12 de fevereiro de 2021, do pedido de efeito suspensivo formulado pela União.
    3. Intimem a autoridade indicada como coatora para que observe a liminar implementada neste mandado de segurança, efetuando o depósito das parcelas vencidas até 16 de março de 2021.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator